Tribunal: TJBA
Processo: 8047755-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047755-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: FERNANDA PRICYLLA SANTOS CALDAS E OUTRA

Advogados:
EMANUEL GUSTAVO GARRIDO TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB: BA 25.175-A) E ANÍSIO JORGE FERREIRA DE ARAÚJO (OAB: BA 10.742-A)

AGRAVADAS: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A E
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogados:
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB: BA 44.457-A), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO (OAB: SP 197.485-A), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA (OAB: SP 305.877-A), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA (OAB: SP 342.040-A), ALESSANDRA DIAS PAPUCCI (OAB: SP 274.469), ALESSANDRA SANCHEZ (OAB: SP 172.363), ANA PAULA JAUHAR NETTO ARMANDO (OAB: SP 240.711), ANDREA SOLDATI DE SOUZA (OAB: SP 201.542)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E PENAL. ART. 315 DO CPC. PARALISAÇÃO DO PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO.
FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA
ORAL
. PRIMEIRO GRAU. DENEGAÇÃO. ACERTO. PROVA. DESTINAÇÃO PRECÍPUA. JULGADOR. PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8047755-92.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.